Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709768-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA, ALLAN LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: TRES EDITORIAL LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CANAL TL PRODUÇÕES DE VÍDEOS E CURSOS LTDA e ALLAN LOPES DOS SANTOS contra decisão (ID. 61721334 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0710444-81.2020.8.07.0001, concedeu a última oportunidade para os autores/agravantes apresentassem texto para publicação (direito de resposta) nos limites de decisão anterior, sob pena de indeferimento. Em apertada síntese, os agravantes defenderam o recebimento do direito de resposta nos termos em que requerido originalmente, sem qualquer limitação a 500 caracteres, sob o argumento, em linhas gerais, de que não haveria como delimitar a ofensa ignorando a inter-relação de circunstâncias que acompanham a matéria veiculada, já que o contexto da aludida matéria apresentada pela agravada teria sido criado unicamente para induzir o público leitor a crer que toda a trajetória profissional dos recorrentes gravitaria em torno da circunstância fática de que eles possuíam como fonte de financiamento o recebimento de dinheiro público. Pleitearam em sede liminar a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de fosse determinada a expedição de mandado de citação da agravada para que esta, em 24 horas, apresentasse as razões pelas quais não divulgou a resposta vindicada ou, no prazo de três dias, oferecesse contestação que fizesse prova das acusações lançadas nas matérias publicadas. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 15743821). A parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 17215490). Sobreveio petição dos agravantes (id. 17224955) pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Argumentam, em suma, que, não obstante a pendência da discussão da matéria em sede recursal, o que teria impedido a preclusão do decisum que determinou a adequação do texto para publicação, ainda assim o ilustre Juiz de primeiro grau teria proferido sentença nos autos principais, extinguindo o feito sem julgamento do mérito. Discorrem sobre a ausência do juízo de retratação previsto no art. 1.018 do CPC e sustentam que, em homenagem à segurança jurídica e ao devido processo legal para o processamento do agravo de instrumento, assim como em observância aos princípios da não decisão surpresa e da primazia da resolução do mérito, é medida impositiva que se reconheça a nulidade da sentença proferida na origem. Prosseguem, ainda, destacando que o objeto do presente agravo de instrumento é a dimensão e o conteúdo do texto de direito de resposta, tendo a liminar de indeferimento proferida nesta instância recursal postergado a análise da questão para o julgamento colegiado. No entanto, reiteram, o juízo a quo não se manifestou em juízo de retratação e teria ido além, ou seja, ignorado a autoridade da instância superior extinguindo o feito sem que a questão de mérito tivesse sido apreciada na instância hierarquicamente superior. Passam a tecer considerações sobre o que a jurisprudência e doutrina dizem sobre as hipóteses nas quais são proferidas sentenças supervenientes a agravo de instrumento pendente de julgamento. Destacam dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais seja, o da cognição e o da hierarquia. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça adota o segundo critério a fim de fazer valer a competência da instância superior. Citam, nessa mesma direção, julgados deste Tribunal de Justiça. Salientam que o próprio diploma processual civil, em seu art. 946, corrobora essa compreensão. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo à apelação interposta na origem e manutenção do julgamento do presente agravo de instrumento para que a sentença proferida nos autos principais também se submeta aos efeitos do julgamento deste recurso. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico, tal como afirmam os próprios agravantes, que o d. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de origem, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e por conseguinte, resolveu o processo, sem análise do mérito (id. 64067255). Observo, ainda, que os ora agravantes interpuseram recurso de apelação em face da r. sentença (id. 65346831), tendo o ilustre Magistrado a quo, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 331 do CPC, mantido a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos (id. 65639354). Não se desconhece que, em determinadas situações, nem sempre a prolação de sentença superveniente à interposição de agravo de instrumento pendente de julgamento ensejará a prejudicialidade deste, a depender, portanto, das peculiaridades do caso concreto. Não obstante e em que pese a respeitável argumentação dos agravantes, no caso em apreço, a prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo d. Juiz de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto o objeto da proteção jurídica vindicada pelos recorrentes, sem qualquer prejuízo para a defesa, será regularmente exercida no recurso de apelação já interposto. Vale dizer que o objeto do apelo é justamente a discussão sobre a questão procedimental, ou seja, a alegada ausência de juízo de retratação após a interposição do agravo de instrumento, o julgamento do feito sem que o mérito do agravo tivesse sido apreciado e, na questão de fundo, a delimitação da resposta à suposta ofensa perpetrada pela parte requerida. Logo, o efeito de eventual provimento do recurso de apelação será a cassação da sentença e prosseguimento do feito originário com base no texto de resposta apresentado pelos autores, não havendo justificativa para o prosseguimento do presente agravo de instrumento, o qual, a toda evidência, encontra-se completamente esvaziado em face da sentença proferida em primeiro grau e a interposição do recurso de apelação. Além do mais, nenhuma utilidade há no pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, seja porque o referido apelo, no caso, já é dotado do duplo efeito (art. 1.012, CPC), seja porque a sentença recorrida é meramente terminativa. Não bastasse, caso entendam os agravantes pela pertinência de eventual efeito ativo ao recurso de apelação, ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal pedido, se o caso, deverá ser deduzido nos termos do art. 1.012, §3o, incisos I e II, do CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora